Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-12.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713680-12.2023.8.07.0009 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO ALVES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão que inadmitiu o recurso especial interposto em razão do óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Para tanto, afirma que o recurso constitucional interposto levantou temas relativos à Lei no 9.656/98, os quais trazem questões de direito relativas à negativa lícita em virtude do não cumprimento dos períodos de carência previstos contratualmente pela Operadora de Saúde. Ao final, requer o provimento do agravo interno, a fim de se admitir o recurso especial. Contrarrazões no ID 75921973. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 73350590, e passo à nova análise do recurso especial, declarando prejudicado o agravo de ID 74283394. Considerando a afetação pelo STJ do REsp 2190337/DF (Tema 1.314), com a finalidade de uniformizar as controvérsias sobre “I) abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação; e II) abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010